Tribunal: TJES
Processo: 5001518-11.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001518-11.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFANNI WETLER NUNES
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO NO ITINERÁRIO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores, ora recorrentes, em que requerem a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. A hipótese é de alteração de itinerário de voos devido a condições climáticas adversas, com chegada ao destino final com 14 horas de atraso e prestação de assistência material insuficiente.

2. A sentença recorrida acolheu os pedidos autorais, condenando a ré na restituição do valor despendido pelos autores com alimentação e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente. O autor pugna pela reforma da sentença, para ampliar o valor arbitrado a título de indenização. Em contrarrazões, pugna a requerida pelo não provimento do recurso.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Conforme narrado, o único pedido recursal é o de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais. Contudo, considerando as circunstâncias do caso concreto (inclusive que as alterações no itinerário dos autores decorreram de condições climáticas adversas), entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de compensação por danos morais (R$ 2.000,00) é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

5. Os recorrentes sequer citam desdobramento ou consequência especialmente lesiva, que justifique a majoração do valor arbitrado para o patamar indicado nas razões recursais.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)